Tribunal: TJPA
Processo: 0838901-46.2019.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0838901-46.2019.8.14.0301

AUTORIDADE: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

AUTORIDADE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO

COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO
POR SUPOSTAMENTE SER EMPRESA DE DIREITO PRIVADA QUE EXERCE ATIVIDADE
ESSENCIALMENTE PÚBLICA
. NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com tese
nº 437 do Supremo Tribunal Federal, pela qual “
Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo
”.

2.
A natureza da atividade exercida pela empresa concessionária de uso de alguns terminais portuários do Estado do Pará
, conforme constou da sentença e do acórdão,
envolve a exploração comercial do espaço
com
cobrança de tarifa do usuário, o que não se compara com a atividade da CODESP (Companhia Docas do Estado de São Paulo) que obteve decisão favorável na reclamação nº 32.717/STF, tendo em vista ser empresa governamental ligada à Secretaria de Portos da Presidência da República, e diante do fato de que o dispositivo constitucional é bem claro
quanto à exceção à vedação de cobrança do tributo quando há
contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário
. (art.
150, VI, “a”, §3º, da CF/88).

Distinção não configurada.

3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ac
ordam
os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, reunidos na
18ª
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
(Plenário Virtual de 22 a 29 de maio de 2024)
,
por unanimidade
,
em negar provimento ao agravo interno,
nos termos do voto do Relator
-
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, Vice-Presidente, em exercício -.
Afirmou suspeição / impedimento o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.
Julga
mento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID nº
17256725
) interposto por
SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA.
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra
decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário
(ID nº
16829065
)
, em razão de o acórdão estar alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 601.720, registrado sob o tema nº 437 da repercussão geral
.

Alegou a parte recorrente, em resumo, o cabimento do recurso extraordinário interposto por suposta
inaplicabilidade do referido tema de repercussão geral, ante o apontamento de distinção pertinente ao fato de que
o Supremo Tribunal Federal, para afastar a

imunidade de IPTU
(Imposto Predial e Territorial Urbano)
sobre os imóveis pertencentes aos entes públicos, fixou duas

premissas:
i
) utilização do imóvel para fins privados;
ii
) finalidade lucrativa
.

Aduziu que, e
m que pese se tratar

de uma empresa privada, com fins lucrativo
s
, o imóvel não é utilizado para fins

privado
s
, muito pelo contrário, lá se presta serviço essencialmente público, qual seja,

o transporte municipal e intermunicipal de passageiros
.

Afirmou que o próprio STF, posteriormente à fixação da tese,
por meio do julgamento da Reclamação nº 32.717, com intuito de esclarecer

os entendimentos divergentes que vinham surgindo a partir da tese firmada, procedeu o

devido
distinguish
indicado e reconheceu a não incidência do IPTU sobre imóvel

concedido a prestação de serviço público
.

Nesse sentido, requereu a reforma da decisão monocrática impugnada, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto, remetendo-o para a instância superior.

Não foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
18339968
).

Sem retratação, d
eterminou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, a parte agravante defende haver distinção à tese nº 437, firmada pelo Supremo Tribunal Federal,
na qual foi decidido que:

“
Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.
”

Em relação à alegação
de suposta divergência ou distinção com a tese, cuja defesa menciona a existência de decisão proferida na reclamação nº
32.717, importante frisar que, diferentemente do caso em apreço, a empresa
reclamante
-

CODESP (Companhia Docas do Estado de São Paulo)
-
é ligada ao Governo Federal e à Secretaria de Portos da Presidência da República, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão:

“
Com efeito, nota-se que a referida tese tem aplicabilidade restrita àqueles empreendimentos que, a partir do imóvel público arrendado, exploram atividade econômica com finalidade essencialmente lucrativa. Diferente disso, no caso dos autos, está-se diante de empresa que, embora ostente natureza jurídica de direito privado, presta serviços essencialmente públicos.
De fato, a companhia reclamante, CODESP, é vinculada ao Governo Federal e à Secretaria de Portos da Presidência da República,
incumbindo-se do gerenciamento dos imóveis que servem de supedâneo ao exercício das atividades portuárias nos Municípios de Santos e de Guarujá, responsabilizando-se por toda a parte administrativa do complexo portuário. Outrossim, no caso específico da companhia ora reclamante, esta Corte, quando do julgamento do RE 253.472, Redator p/ o acórdão Min. Joaquim Barbosa,
DJe
de 1º/02/2011, já se manifestou no sentido de ser-lhe aplicável a imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, IV, da Constituição da República
(...).”

Ora, tal situação não ocorre nos presentes autos, tendo em vista que a empresa
é celebrante de contrato de concessão de uso com o Estado do Pará, cujo objeto aduz ser a administração de alguns terminais rodoviários do
Estado, de onde
obteve o direito de
explora
r

espaços e
cobra
r
taxa do usuário do serviço, o que, por evidente, encontra-se abarcado na exceção do texto constitucional. Veja-se, mais uma vez:

“
Art. 150, Constituição Federativa do Brasil. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...)

VI -
instituir
impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; (...)

§ 3º - As vedações
do inciso VI, a, e do parágrafo anterior
não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas
regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados,
ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário
, nem exonera o promitente comprador
da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.
"

Assim,
entendo não haver a distinção alegada para afastar a aplicação da tese nº 437, firmada pelo STF, no sentido de que “
Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.
”

Sendo assim, por todo o exposto,
voto pelo não provimento do recurso
,
em virtude de não haver distinção que afaste a incidência da tese
nº 437 do STF.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício - Relator

Belém, 03/06/2024